Tribunal: TJES
Processo: 5028122-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028122-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONICE SIMOES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028122-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CLEONICE SIMOES DA SILVA

RECORRIDO
:
BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de empréstimo consignado com a parte requerida, todavia, foi celebrado na modalidade empréstimo via cartão de crédito. Verbera que a celebração do negócio ocorreu sem prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que não há comprovação acerca da informação referente ao contrato realizado, pois ficou evidente que queria apenas o contrato de empréstimo.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

6. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e
(i) declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos,
desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente;
(ii)
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada;
(iii)
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.
(iv) autorizo a compensação dos valores
que deverão ser pagos à parte requerente, com os valores depositados em favor da recorrente (id 13512946), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)